Tribunal: TJDFT
Processo: 0741353-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. REJEIÇÃO. DECLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Como a busca pessoal ocorreu após fundada suspeita relativa à ocorrência de tráfico de drogas, considerado o contexto fático no qual se deu o flagrante, legítima a ação dos agentes públicos, não havendo que falar em nulidade das provas advindas da abordagem.
2. Inviável a desclassificação se a sentença condenatória está amparada por acervo probatório harmônico, sendo os elementos colhidos no inquérito policial confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. Ademais, o depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, porquanto revestido de fé pública, sendo apto para embasar a condenação, especialmente quando coeso e conforme os demais elementos de prova.
4. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.